Tribunal: STF
Processo: RE 1389955
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL SOBRE A PARCELA CORRESPONDENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 1.018 E 1.168 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. PIS E COFINS. RENDIMENTOS OBTIDOS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES. ABATIMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE À INFLAÇÃO DO PERÍODO DE INVESTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O STJ, no REsp 939.527 (Tema 162 dos recursos repetitivos), decidiu que tributação isolada e autônoma do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos pelas pessoas jurídicas em aplicações financeiras de renda fixa, bem como sobre os ganhos líquidos em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, à luz dos artigos 29 e 36, da Lei 8.541/92, é legítima e complementar ao conceito de renda delineado no artigo 43, do CTN.



    2. Há jurisprudência no sentido de que a parcela correspondente à inflação (lucro inflacionário), enquanto atualização monetária das demonstrações financeiras do balanço patrimonial, não integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Entretanto, o presente caso não versa sobre essa questão, mas sim sobre a tributação sobre o resultado positivo de aplicações financeiras. O contribuinte, em suma, pretende descontar a inflação da tributação incidente sobre os rendimentos de seus investimentos, adotando-se, para tanto, os percentuais do IPCA ou outro índice.



    3. O fenômeno fático que compõe a hipótese de incidência das normas que obrigam o sujeito passivo ao pagamento de valores a título de imposto de renda e de CSLL é o acréscimo patrimonial verificado quando ele aufere rendimentos de qualquer natureza, no primeiro caso, e lucro líquido, no segundo. E esse acréscimo patrimonial, por sua própria natureza, é a diferença positiva entre o que o sujeito possui no último instante do período de apuração e o que possuía no primeiro instante desse mesmo período. Os valores praticados no mercado são estranhos a essa equação.



    4. É impossível, por falta de previsão legal, deduzir a inflação do período do investimento da base de cálculo do imposto de renda, da CSLL do PIS e da COFINS” (fl. 1, e-doc. 88).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 107).



    2. A recorrente alega contrariados o inc. II do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145, o inc. I do art. 150, o inc. III do art. 153 e as als. b e c do inc. I do art. 155 da Constituição da República.



    Argumenta que “a expressão rendas e proventos de qualquer natureza deve ser interpretada como acréscimo ao patrimônio de uma pessoa, não devendo incidir o imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória, que visam a repor uma perda, recompor o patrimônio, e não acrescê-lo” (fl. 17, e-doc. 120). 



    Sustenta “não incid(ir) imposto de renda sobre os juros de mora recebidos por atraso no cumprimento das obrigações, devendo o mesmo entendimento ser aplicado quando discorremos sobre o conceito de inflação” (fl. 22, e-doc. 120). 



    Afirma “hão h(aver) que se falar da incidência de PIS e COFINS sobre a recomposição patrimonial decorrente da inflação mensurada por índices oficiais (IPCA) decorrente de aplicações financeiras, pois representa simples correção monetária, não implicando em riqueza nova, ou seja, acréscimo patrimonial ou renda” (fl. 26, e-doc. 120).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “para a reforma do v. acórdão vergastado, tudo em conformidade com os requerimentos iniciais, reconhecendo-se assim a total procedência do feito, para o fim de: a) reconhecer a ofensa ao artigo 93, IX da Constituição Federal, declarando a nulidade do v. acórdão aqui impugnado, determinando sua devolução às instâncias ordinárias de julgamento para superação das omissões apontadas; b) adentrando-se ao mérito do recurso, para definitivamente assegurar à Recorrente o direito subjetivo líquido e certo de não oferecer os valores auferidos a título de correção monetária decorrentes de aplicações financeiras, medida por índice oficial (IPCA), à tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, visto que voltados a simplesmente anular os efeitos da inflação sobre o patrimônio do contribuinte; e c) garantir à Recorrente o exercício do direito subjetivo à compensação dos valores pagos indevidamente ou a maior a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre a correção monetária de aplicações financeiras medida pelo índice oficial (IPCA) nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura, bem como os recolhidos durante a tramitação do mandamus, devidamente atualizados pela SELIC, com outros tributos federais, tudo em conformidade com o disposto no artigo 170, 170-A do Código Tributário Nacional e no artigo 74, da Lei nº 9.430/96 e IN RFB nº 1.717/2017” (fl. 36, e-doc. 120).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem concluiu tratar-se de incidência do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras:



    “Inicialmente, importa ressaltar que o caso dos autos não guarda qualquer semelhança com a tributação do lucro inflacionário, vedada pela jurisprudência do STJ (IRPJ e CSLL sobre a atualização monetária das demonstrações financeiras do balanço patrimonial, estabelecida especificamente nos arts. 4º e 21 a 26, da Lei n. 7.799/89, que levava em consideração a incidência de correção monetária nas demonstrações financeiras das pessoas jurídicas envolvendo não apenas seus rendimentos, mas todos os seus bens). O presente caso não versa sobre essa questão, mas sim sobre a tributação sobre o resultado positivo de aplicações financeiras. O contribuinte, em suma, pretende descontar a inflação da tributação incidente sobre os rendimentos de seus investimentos, adotando-se, para tanto, os percentuais do IPCA ou outro índice. Nada obstante, a mesma Corte, no REsp 939.527 (Tema 162 dos recursos repetitivos), decidiu que tributação isolada e autônoma do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos pelas pessoas jurídicas em aplicações financeiras de renda fixa, bem como sobre os ganhos líquidos em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, à luz dos artigos 29 e 36, da Lei 8.541/92, é legítima e complementar ao conceito de renda delineado no artigo 43, do CTN, uma vez que as aludidas entradas financeiras não fazem parte da atividade-fim das empresas. Apenas a título de exemplificação, a retenção do IRPJ sobre investimentos de renda fixa está disciplinada pelo art. 65, § 1º, da Lei n. 8.981/95, como sendo a diferença positiva entre o valor da alienação (líquido do IOF) e o valor da aplicação financeira, não sendo, portanto, por falta de previsão legal, cabível o abatimento da inflação do período para fins do cálculo da incidência tributária. Diante desse cenário, o Julgador de origem analisou com critério e acerto as questões suscitadas, examinando corretamente o conjunto probatório e aplicando os dispositivos legais pertinentes. Assim, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo os fundamentos da sentença e adoto-os como razões de decidir, in verbis: (…) Inexiste permissivo legal para excluir da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS da parcela correspondente à inflação verificada no período em que os valores permaneceram investidos, na medida em que inclusive esta parcela configura aquisição de disponibilidade econômica pelo investidor” (fls. 4-9, e-doc. 88). 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.159.714 (Tema 1.018), Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral da matéria quanto à supressão da correção monetária das demonstrações financeiras pelo art. 4º da Lei n. 9.249/1995:



    “Recurso extraordinário. Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL). Supressão da correção monetária das demonstrações financeiras. Lei nº 9.249/95. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral” (DJe 30.11.2018).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.331.654-RG, Tema 1.168, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão referente à incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL sobre a parcela correspondente à correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras:



    “Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 145, § 1º, 150 e 153, III, da Constituição Federal, a possibilidade de incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras.



    Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso” (Tema 1.168, pendente de publicação).



    Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. EXIGIBILIDADE. INFLAÇÃO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem quanto à exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre a parcela correspondente à inflação computada nos rendimentos de aplicações financeiras, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Leis nºs 9.249/95 e Lei nº 8.981/95). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.309.684-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.7.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora